Tribunal: TJES
Processo: 5000065-44.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-44.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANA RIBEIRO DE ALMEIDA MODESTO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral para declarar a nulidade do cartão de crédito consignado, por entender a legalidade da contratação, declarando, também, como inexistentes os danos morais ora pleiteados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático configura prática; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Resta provada a ciência e concordância da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito, bem como está demonstrado o recebimento dos valores em conta.

6. Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

7. Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. Regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, validamente firmada com assinatura física, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000065-44.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ADRIANA RIBEIRO DE ALMEIDA MODESTO

RECORRIDO: BANCO BMG S.A

JUIZ SENTENCIANTE: CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA IMPROCEDENTE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pleito autoral para declarar a nulidade do cartão de crédito consignado, por entender a legalidade da contratação, declarando, também, como inexistentes os danos morais ora pleiteados.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com desconto automático configura prática; (ii) saber se é cabível a declaração de nulidade dos contratos e restituição dos valores descontados; e (iii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição financeira.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Reconhecida a relação de consumo e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

5. Resta provada a ciência e concordância da parte autora quanto à contratação de cartão de crédito, bem como está demonstrado o recebimento dos valores em conta.

6. Ausente prova de vício de consentimento ou de falha na prestação do serviço, não há que se falar em nulidade do contrato, repetição de valores ou indenização por danos morais.

7. Ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição ré. Improcedência dos pedidos autorais.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. Regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, validamente firmada com assinatura física, afasta a alegação de fraude ou ausência de contratação, inexistindo falha do fornecedor.”
.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ADRIANA RIBEIRO DE ALMEIDA MODESTO
em face de
BANCO BMG S.A.
, na qual a parte autora alega que celebrou contrato de empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, todavia, recentemente percebeu que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado, realizado sem a sua anuência. Diante disso, pleiteia a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15018763), cujo dispositivo
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15018764), reiterando a tese de nulidade do contrato e requerendo a procedência dos pedidos, com declaração de nulidade contratual, a condenação da instituição recorrida ao ressarcimento em dobro dos valores descontados e pagamento de danos morais.

A parte requerida apresentou contrarrazões (ID 15018770), suscitando prejudicial de prescrição e decadência. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Defiro
benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, diante da demonstração de sua hipossuficiência financeira nos autos.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rejeito
as prejudiciais de prescrição e decadência. No caso, a pretensão não se refere a vícios aparentes ou de fácil constatação, mas sim à suposta inexistência da relação contratual, hipótese que atrai a incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prazo prescricional de cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo renova-se mensalmente, enquanto perdurarem os descontos no benefício previdenciário.

No mérito propriamente dito,
a sentença deve ser integralmente mantida.

A controvérsia gira em torno da validade de contrato de cartão de crédito consignado firmado por meio de reserva de margem consignável (RMC). A parte autora sustenta que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas a instituição financeira formalizou contrato de cartão de crédito com descontos automáticos em folha.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da recorrida, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrido o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato,
o que ocorreu.

É certo que, em diversas hipóteses, os Juizados têm reconhecido a ilicitude dessa prática contratual, sobretudo quando ausente a entrega do cartão ou sua efetiva utilização, evidenciando-se a indução do consumidor em erro e a ausência de informação adequada.

Contudo, não é essa a situação verificada nos autos
, conforme disposto pelo juízo sentenciante:

“Observa-se que o referido contrato estipula, de forma inequívoca, limite total de crédito disponibilizado à contratante, com indicação expressa do valor autorizado para utilização por meio da funcionalidade de saque. Além disso, o instrumento contratual estabelece que o valor contratado poderia ser acessado pela consumidora mediante transferência eletrônica de valores – TED, ou seja, por meio de saque direto, funcionalidade típica dos cartões RMC, distinta do uso em estabelecimentos comerciais na modalidade ‘crédito’.

[...]

Ademais, há a comprovação de que a quantia contratada foi integralmente creditada na conta bancária da autora, mediante TED, sem qualquer prova de que os valores tenham sido devolvidos ou sequer impugnados administrativamente pela requerente.

Diante da autorização fornecida e da ausência de evidências que indiquem fraude ou erro substancial na contratação, verifica-se que os descontos realizados pela instituição financeira sobre o benefício da autora encontram-se devidamente respaldados.”.

Ademais, da análise dos autos, verifica-se que o contrato foi firmado de forma presencial no ano de janeiro/2017, ou seja, há mais de 08 anos , sem qualquer impugnação pela autora (ID 15017480.

Acrescente-se que, conforme se depreende do documento de ID 15018739 e pela prórpia narrativa da inicial, a consumidora possui histórico reiterado de contratação de empréstimos, o que revela experiência prévia e familiaridade com operações financeiras dessa natureza.

Essas circunstâncias — assinatura presencial não impugnada, recebimento e uso dos valores, demora superior a oito anos para a propositura da ação e comprovação de comportamento contratual reiterado — afastam a verossimilhança da alegação de desconhecimento quanto à natureza da operação.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença improcedente não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou da causa, se inexistente àquele, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95,
suspendendo
, contudo,
sua exigibilidade
, em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)